Tribunal: TJMT
Processo: 1024101-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024101-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA VALE DOS IPES LTDA - CNPJ: 33.770.706/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora mensal de percentual sobre o faturamento da empresa executada em ação de execução de título extrajudicial, referente a dívida de R$ 10.500,00 decorrente de duplicata vencida, originária de fornecimento de combustível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a intimação da empresa agravada quando realizadas tentativas infrutíferas no endereço constante dos autos; e (ii) se é cabível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada quando não localizados outros bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. Conforme os artigos 77, V, 246, §1o e 274, parágrafo único do CPC, é dever processual da parte manter seu endereço atualizado nos autos, sendo válida a intimação dirigida ao endereço constante no processo, ainda que não recebida pessoalmente, se não comunicada a alteração ao juízo.

4. Nos termos do artigo 866 do CPC, é cabível a penhora de percentual do faturamento da empresa executada quando não localizados outros bens penhoráveis ou quando estes forem de difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito, desde que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

5. Restaram comprovadas nos autos tentativas infrutíferas de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, bem como a existência de ativo circulante da executada no valor de R$ 1.089.292,31, conforme consulta ao INFOJUD, demonstrando a capacidade financeira da empresa e a viabilidade da medida constritiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"É cabível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa quando esgotados os meios usuais de constrição patrimonial, desde que o percentual fixado seja razoável e não comprometa a viabilidade da atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, V, 246, §1o, 274, parágrafo único, 835 e 866.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.664.898/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23/11/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.817.201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20/09/2021; STJ, AgInt no AREsp 2019086/SP, Rel. Min. 4a Turma, j. 13/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, na Ação de Execução, proposta em desfavor da Construtora Vale dos Ipês Ltda., que indeferiu pedido de penhora mensal de percentual sobre o faturamento da empresa executada, ora Agravada, sob o fundamento de que não houve esgotamento dos meios para localização de bens da Executada, ora Agravada (id 235154676).

Inconformado, o agravante alega que foram realizadas diversas diligências, com auxílio dos sistemas judiciais BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, que resultaram infrutíferas para localização de bens penhoráveis da empresa executada.

Informou que a executada foi citada e não efetuou o pagamento ou apresentou bens à penhora, o que motivou o pedido de constrição sobre o faturamento da empresa, com base no art. 866 do CPC, o que foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que não houve o esgotamento das formas previstas no art. 835 do CPC.

Assevera, no entanto, que o resultado das pesquisas revelou que o ativo circulante da Executada, Agravada, é de R$ 1.017.274,11 (um milhão, dezessete mil, duzentos e setenta e quatro reais e onze centavos) e seu patrimônio líquido é de R$ 1.083.853,31 (um milhão, oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), por essa razão foi postulada a penhora sobre percentual do faturamento da empresa Agravada.

Por fim, requer, em antecipação de tutela recursal, efeito suspensivo à decisão agravada, alegando risco de dano de difícil reparação pela impossibilidade de satisfação do crédito. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada para deferir a penhora sobre percentual do faturamento da empresa agravada. (id. 235854674).

Concedido o efeito suspensivo, id. 236107182.

Recolhimento do preparo, id. 236295670.

Expedição de carta de intimação, id. 262337770. Retorno da correspondência sem cumprimento, id. 268970890.

Manifestação da parte agravante, id. 271284873.

Expedição de Mandado de intimação eletrônico, id. 271300862. Certidão negativa, id. 272777869.

Manifestação da parte agravante, id. 276377386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, na Ação de Execução n. 1004155-91.2021.8.11.0040 proposta em desfavor da
CONSTRUTORA VALE DOS IPÊS LTDA
., que indeferiu pedido de penhora mensal de percentual sobre o faturamento da empresa executada, ora Agravada, sob o fundamento de que não houve esgotamento dos meios para localização de bens da Executada, ora Agravada (id 235154676).

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se dos autos que a parte Agravante ajuizou a ação de execução de titulo extrajudicial em desfavor da empresa agravada referente ao fornecimento de combustível a empresa ora agravante, tornando-se credora da mesma, na importância de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), decorrente de 01 (uma) duplicata já vencida, originária de Nota Fiscal n.988, emitida em 11/09/2020 e vencida em 26/09/2020.

- Preliminar da intimação da Empresa Agravada

Ab initio
, necessário enfrentar a questão da intimação do agravado, não localizado no endereço constante nos autos do presente Agravo de Instrumento.

Verifico que, nos autos originários, a parte agravada foi
devidamente citada no endereço que consta do processo principal,
conforme a certidão positiva do Oficial de Justiça de id. 118677943 dos autos originais, vejamos:

Contudo, nesta instância recursal, as tentativas de intimação no
mesmo endereço
restaram infrutíferas, o que não pode servir de obstáculo ao prosseguimento do feito, vejamos:

O Código de Processo Civil dispõe que é dever da parte
“declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”
(art. 77, V).

O art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece com meridiana clareza que
"presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo".

Logo, não se trata de mera faculdade, mas de
dever
processual da parte manter seu endereço atualizado nos autos.

Corroborando tal entendimento, o art. 246, §1o, do mesmo diploma legal, impõe às partes a obrigação de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações
eletrônicas
.

Presume-se, portanto, realizada a intimação pessoal da parte quando há a tentativa infrutífera de cumprimento da diligência no endereço informado pela própria parte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido” (STJ - AgInt no REsp: 1800035 SC 2019/0053250-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019).

Imperioso destacar, ainda, que o presente Agravo foi interposto no bojo de ação de execução de título extrajudicial, na qual o ordenamento jurídico
admite medidas constritivas
como o arresto de bens
caso frustrada a citação do devedor
(art. 830 do CPC), bem como a penhora após efetivada a citação e transcorrido o prazo para o pagamento da dívida (art. 829, §1o, do CPC).

Considerando que os pedidos do exequente, ora agravante, relacionam-se precisamente à penhora de bens do executado, ora agravado, e que houve citação válida no processo de origem,
não há óbice ao prosseguimento e julgamento do presente recurso.

Entendimento diverso significaria
premiar a inércia da parte que descumpriu seu dever processual de manter seu endereço atualizado
, em flagrante violação ao princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC) e à garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).

A jurisprudência já manifestou nesse sentido, conforme se depreende dos seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA - FORNECIMENTO DE ENDEREÇOS CORRETOS PELO AGRAVANTE - DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. - Observando-se que o caso dos autos envolve ação de execução por quantia certa, sendo possível, em tese, o arresto de bens caso frustrada a citação do devedor, bem como a penhora depois de efetivada a citação e transcorrido o prazo para o pagamento da dívida (pleito objeto do recurso); que um dos executados/agravados já foi citado e mostrou-se infrutífera a tentativa de citação do outro em várias oportunidades; e que foi tentada, sem êxito, a intimação dos agravados nesta instância recursal, não vejo óbice ao conhecimento e julgamento do presente recurso sem a intimação dos recorridos para a apresentação de contraminuta. V.v .: 1- Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida pelo relator, para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 2- A intimação da parte agravada para apresentar contraminuta é requisito extrínseco de admissibilidade do agravo de instrumento . (TJ-MG - AGT: 05426564820188130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 11/12/2018, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2019)

Assim, considero válida a intimação da empresa agravada realizada no mesmo endereço em que se efetivou a citação nos autos originários e, por conseguinte, passo à análise do mérito recursal.

- Do mérito.

Na origem, consta Ação de Execução, ajuizada pela Royal FIC Distribuidora de Derivados de Petróleo, em desfavor Construtora Vale dos Ipês Ltda., no ano de 2021, em razão inadimplência de Duplicata, originária de Nota Fiscal decursivo de fornecimento de combustíveis, no valor de R$ 10.500,00, com vencimento em 26/09/2020 (id. 55244731- autos de origem).

Diante de duas tentativas inexitosa de citação da Executada (ids. 59748955 e 106970487), a Exequente, Recorrente, postulou pelo pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e no INFOJUD, para localização de bens da Executada, ora Agravada (id. 155137486 – autos originais).

No resultado da consulta ao INFOJUD revelou-se que a empresa executada, Agravada, no período de escrituração do ano de 2020, contava com ativo circulante na importância de R$ 1.089.292,31 (um milhão, oitenta e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos) (id. 147653201 – autos originais).

O juízo de origem indeferiu o pleito sob o fundamento de que não houve o esgotamento das formas previstas no art. 835 do CPC, nos seguintes fundamentos:

“[...] Indefiro, por ora, o pedido formulado pela parte exequente no id. 149387548, tendo em vista que não esgotados todos os demais meios de penhora e constrição de outros bens da parte executada, nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
AÇÕES E QUOTAS SOCIAIS – PENHORA – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO
–
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM ESTABELECIDA NO ARTIGO 835 DO CPC –
NÃO ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CONSTRIÇÃO E NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A penhora de ações e quotas de sociedade empresária é medida extrema e somente deve ser admitida quando comprovado que foram esgotados os outros meios de execução listados no artigo 835 do CPC
, sob pena de afronta ao princípio da menor onerosidade ao devedor.”
(TJ-MT - AI: 10255970520228110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

Desta forma, intime-se a parte exequente por meio de seu advogado (a) para, querendo,
no prazo de 15 (quinze) di
as, manifestar acerca da certidão de id. 152318958, bem como,
em igual prazo
, indicar bens da parte executada passíveis de penhora, oportunidade em que requererá o que entender de direito,
sob pena de arquivamento dos autos.

Nada postulado,
sem a necessidade de nova determinação
, arquivem-se os autos segundo
CÓDIGO DE MOVIMENTAÇÃO 276
no Pje, eis que adequado e especifico segundo normatização do CNJ para esse fim.

Às providências. [...]”

O cerne do recurso está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para autorizar a penhora sob o faturamento da empresa executada.

No que toca ao pedido de penhora sob o faturamento da empresa, de acordo com o disposto no art. 866 do CPC e de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, nas hipóteses em que não existam outros meios viáveis ao cumprimento da obrigação. Nesse sentido:

Art. 866.
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis
ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado,
o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART.
489
DO
CPC/2015
. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. Não configura ofensa ao art.
489
do
CPC/2015
o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível a penhora sobre o faturamento da empresa, quando ofertados bens de difícil liquidez ou não encontrados bens do devedor para satisfazer o crédito exequendo. Precedentes.
No caso, o Tribunal de origem acentuou que não há nos autos elementos que demonstrem a existência de outros bens para garantir a execução, bem como já foram realizadas pesquisas de bens via Bacenjud, Infojud e Renajud, mostrando-se infrutíferas as tentativas de bloqueios, não tendo a executada, por sua vez, oferecido bens à penhora. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgInt no AREsp n. 1.664.898/SP
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 15% SOBRE O FATURAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO
. "O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas em percentual do faturamento da empresa executada, tido por razoável, conforme o caso, Superior Tribunal de Justiça com vistas, por um lado, a disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, a garantir forma idônea e eficaz de satisfação do crédito, atendendo assim ao princípio da efetividade da execução, como no caso dos autos
" (
AgInt no AREsp 1.451.956/SP
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 13/12/2019). No caso, o eg. Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela possibilidade de incidência da penhora sobre 15% do faturamento referente a um dos imóveis da agravante. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AREsp n. 1.817.201/SP
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio outro suficiente. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela viabilidade da penhora do faturamento da empresa e pela razoabilidade do percentual fixado. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no AREsp: 2019086 SP
2021/0367344-2, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Na mesma linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1.
O
Código de Processo Civil
, em seu artigo
866
, autoriza a penhora de faturamento da empresa quando não existirem bens penhoráveis. 2. Não há como se exigir do credor a comprovação de que a empresa possui atividade financeira suficiente para garantir a penhora. 3. Uma vez comprovado que a empresa agravada está ativa e que não possui bens passíveis de penhora, é certo que se encontram presentes os requisitos legais ao deferimento do pedido de penhora sobre faturamento da agravada.
Precedentes. 4. A constrição sobre o faturamento da empresa deve ser em patamar que não comprometa o desenvolvimento da atividade empresarial. Na ausência de informações sobre o faturamento, a penhora deve recair sobre percentual reduzido. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF
07367713220218070000
DF
0736771-32.2021.8.07.0000
, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 02/02/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DEFERIU PENHORA DE 20% SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - ART.
866
, DO
CPC
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, VEZ QUE NÃO TORNA INVIÁVEL O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART.
866
,
§ 1o
, DO
CPC
)- PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O novo diploma processual possibilita a penhora sobre o faturamento da empresa, trazendo, em seu art. 866, requisitos de todo semelhantes aos que já se vinham adotando na jurisprudência.
Não tendo sido localizados bens passíveis de penhora nem o executado indicado outra forma de pagamento do montante devido, cabível a penhora sobre o faturamento da empresa porquanto presentes os requisitos autorizadores da medida. Embora excepcional, a penhora de faturamento da empresa agravada encontra fundamento jurídico, uma vez que as tentativas de constrições menos gravosas se mostraram sobremaneira insuficientes para resguardar o direito do credor. A
liás, a decisão recorrida está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, a penhora é possível, eis que seu objetivo é a satisfação do crédito. (TJ-MT
10166878620228110000
MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA – POSSIBILIDADE – ART.
866
,
§ 1o
,
CPC
– FIXAÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A penhora sobre o faturamento mensal da empresa, apesar de excepcional, é medida cabível, desde que propricie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial, nos termos do art.
866
,
§ 1o
, do
CPC
, devendo ser fixada em patamar razoável.
(TJ-MT -
AI: 10133749320178110000 MT
, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/04/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA NA BOCA DO CAIXA, ANTE A TENTATIVA FRUSTRADA DE RECEBER O VALOR DA CONDENAÇÃO POR SISBAJUD - POSSIBILIDADE - MEDIDA EQUIVALENTE À PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA - ARTIGO
835
, INCISO
X
, DO
CPC
– LIMITAÇÃO A 15% - ART.
866
,
§ 1o
, DO
CPC
– AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A penhora na boca do caixa é modalidade de penhora do faturamento da empresa devedora, sendo que tal constrição judicial está expressamente autorizada pelos artigos
835
e
866
do
Código de Processo Civil
.
Anota-se que a penhora sobre parte da renda da empresa garante o direito da exequente ao recebimento de seu crédito da forma mais célere e eficiente possível, já que a penhora recai sobre dinheiro, bem como preserva o direito do devedor de não ser excessivamente onerado, possibilitando-lhe a continuidade de sua atividade empresarial. Nesse viés, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa, devendo, contudo, ser limitada ao percentual que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades, consoante disposição do artigo
866
do
Código de Processo Civil
. Assim, de rigor que, no presente caso, a penhora seja limitada a 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da agravante, a fim de se evitar a inviabilização do exercício da atividade empresarial. (TJ-MT -
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015719-22.2023.8.11.0000
, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

Com efeito, constata-se a inequívoca plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela agravante, evidenciada, de forma cabal, pela
ineficácia das diligências empreendidas
por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, todas infrutíferas quanto à localização de bens penhoráveis.

Soma-se a esse quadro fático a inércia da agravada em indicar patrimônio passível de constrição, não obstante tenha apresentado expressivo faturamento no exercício de 2020 — precisamente aquele que corresponde ao termo final do título exequendo —, conforme se depreende dos extratos informativos extraídos do sistema INFOJUD, devidamente encartados aos autos originais.

Diante desse contexto, e em estrita observância aos princípios da efetividade da tutela executiva e da menor onerosidade ao devedor — balizas fundamentais do processo de execução no ordenamento pátrio — impõe-se a reforma do decisum objurgado,
a fim de que seja deferida a constrição patrimonial pretendida pela agravante
.

Para tanto, em conformidade com os ditames insculpidos nos parágrafos do artigo 866 do Código de Processo Civil, e de modo a
resguardar a continuidade das atividades empresariais da executada
, impõe-se que a penhora recaia
sobre o percentual de 10% (dez por cento) do faturamento mensal
, até que haja a integral adimplência da obrigação executada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão ora impugnada, com o fito de autorizar a constrição sobre o faturamento da empresa executada, ora Agravada,
observando-se o limite de 10% (dez por cento) de sua receita bruta mensal
,
devendo o Juízo de origem adotar as medidas complementares previstas no artigo 866 do Código de Processo Civil, de modo a assegurar a eficácia e regularidade da diligência ora deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025